Tribunal: TJDFT
Processo: 0039014-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. PARTO. CONDUTA OMISSIVA E COMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALTA DE ASSISTÊNCIA À GESTANTE. SEQUELAS NEUROLÓGICAS NO RECÉM-NASCIDO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO NO CURSO PROCESSUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Se a convicção do julgador exarada na sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX), não há falar em decisão surpresa.
2. Pela teoria do risco administrativo (CRFB, art. 37, § 6o), atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.
3. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa administrativa para ensejar o dever de reparar.
4. A prova oral somada à falta de informações precisas no prontuário médico eletrônico e à inversão do ônus probante denotam a falta de assistência à paciente durante a evolução do trabalho de parto e o tratamento diferenciado, com advertências desnecessárias acerca do hospital de referência, bem como as inequívocas sequelas neurológicas suportadas pelo recém-nascido por anóxia intraparto (o qual veio a óbito no curso processual), sendo possível estabeleceu um nexo causal entre a inadequação do serviço médico estatal prestado e o dano dos autores.
5. Ainda que o Poder Público possa traçar diretrizes para dinamizar e equacionar o atendimento médico prestado à população, tais regras não podem criar óbices que dificultem ou impeçam o atendimento ao público, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde e aos princípios base do Sistema Único de Saúde – SUS, como a universalidade, a equidade e a integralidade.
6. Em razão da inversão do ônus da prova determinada em sede de agravo de instrumento, cabia ao Distrito Federal comprovar a devida prestação dos serviços de saúde, mediante a faculdade de apresentar todos os documentos que entendesse pertinentes, ônus do qual não se desincumbiu, preponderando o nexo causal entre a conduta omissiva/comissiva e o dano experimentado pela paciente e pelo menor, ensejando o dever de indenizar.
7. A demora injustificada no atendimento da genitora previamente ao parto e a negligência dos atos subsequentes (trabalho de parto e internação), além da asfixia perinatal com danos físicos e neurológicos irreversíveis ao recém-nascido, o qual veio a óbito no curso processual, são capazes de vilipendiar os atributos da personalidade a justificar o arbitramento de danos morais (CRFB, art. 5o, V e X).
8. A fixação dos danos morais deve decorrer da ponderação da capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato, doloso ou culposo, do ente público, por meio de seu agente, sem representar enriquecimento sem causa (CC, arts. 944 e 884).
9. Deu-se parcial provimento à apelação do réu.